Tribunal: TJSP
Processo: 2114688-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a alegação de nulidade de citação da parte agravante na fase de conhecimento, bem como a alegação de excesso de execução – Em não se tratando da hipótese de citação de pessoa física, em que a carta for recebida pelo "funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência" do condomínio edilício onde resida o citando, como

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a alegação de nulidade de citação da parte agravante na fase de conhecimento, bem como a alegação de excesso de execução – Em não se tratando da hipótese de citação de pessoa física, em que a carta for recebida pelo "funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência" do condomínio edilício onde resida o citando, como estabelece o art. 248, § 4o, do CPC/2015, a citação de pessoa física pelo correio deve ser pessoal, com assinatura do AR pelo citando, sob pena de nulidade, nos termos dos arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015, salvo se o autor comprovar que o réu citado teve conhecimento da demanda, apesar de não ter assinado do AR - Quanto à incidência de correção monetária e juros de mora sobre dívida documentada em cheques, adota-se a seguinte orientação do Eg. STJ de que "em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação" (AREsp no 2.298.263, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 01/06/2023) e "2. Em consonância ao entendimento firmado no Recurso Repetitivo no 1.556.834/SP, no novo pronunciamento da Corte Especial no que concerne à mora do devedor e seus consectários (EAREsp 502.132/RS), com base no regramento especial da Lei no 7.357/85, a melhor interpretação a ser dada quando o cheque não for apresentado à instituição financeira sacada para a respectiva compensação, é aquela que reconhece o termo inicial dos juros de mora a partir do primeiro ato do credor no sentido de satisfazer o seu crédito, o que pode se dar pela apresentação, protesto, notificação extrajudicial, ou, como no caso concreto, pela citação (art. 219 do CPC/73 correspondente ao art. 240 do CPC/15)" (AREsp no 2.298.263, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 01/06/2023) – No caso dos autos, (i) inconsistentes as alegações da parte agravante objetivando a reforma da r. decisão agravada: (a) quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade de citação e (b) quanto ao termo inicial de incidência de correção monetária e (ii) razão assiste à parte devedora quanto à existência de excesso de execução, quanto à aplicação de juros de mora sobre o débito exequendo, que devem incidir a partir de 09.08.2022, data em que juntado o aviso de recebimento da carta de citação, primeiro ato do credor no sentido de satisfazer o seu crédito, tendo em vista que não houve a apresentação do título à instituição financeira sacada ou câmara de compensação (art. 240 do CPC) - Reforma, em parte, da r. decisão agravada apenas e tão somente para acolher a impugnação da parte agravante devedora, no que concerne à existência de excesso de execução, quanto à aplicação de juros de mora sobre o débito exequendo, cujo termo inicial deve ser 09.08.2022.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Acolhida, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, condena-se a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor decotado da execução.
Recurso provido, em parte.